Tribunal: TJSP
Processo: 1501992-87.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleito subsidiário para o reconhecimento da figura da tentativa.
1. Condenação de rigor – tentativa de furto da bateria automotiva mediante rompimento de obstáculo - Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e dos guardas municipais uniformes e

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleito subsidiário para o reconhecimento da figura da tentativa.
1. Condenação de rigor – tentativa de furto da bateria automotiva mediante rompimento de obstáculo - Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e dos guardas municipais uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Afastamento da subtração do som do veículo – elementos colhidos que não permitem atribuir ao réu, para além de qualquer duvida razoável, a prática da subtração.
2. Dosimetria da pena que comporta reparos. Reconhecimento do crime tentado. Réu que percorreu razoável parte do iter criminis. Redução da pena pela metade.
3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Réu reincidente.
4. Reincidência que afasta a figura do furto privilegiado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.